Tribunal: CARF
Processo: 15979.000171/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15979.000171/2007-33
ACÓRDÃO
9202-011.711 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CONPRAL - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2005, 31/01/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Melo Leal, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.711 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15979.000171/2007-33
2
RELATÓRIO
O presente processo administrativo fiscal é integrado pela notificação fiscal de
lançamento de débito - NFLD Debcad 37.073.305-3, no qual são exigidas contribuições da
empresa, dos segurados e para outras entidades ou fundos, no período de 01/2005 a 01/2007,
conforme se extrai do relatório fiscal de e-fls. 109 a 115:
1 O débito da presente Notificação se refere às contribuições devidas pela
empresa e não recolhidas em época própria no que tange à contribuição dos
segurados que prestaram serviços à empresa, ao Fundo de Previdência e
Assistência Social - FPAS, aos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT - e às outras entidades e fundos ditas “terceiros” (FNDE, SESI,
SENAI, INCRA e SEBRAE).
Os fatos geradores referem-se a fornecimento de alimentação em desconformidade
com a legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT e pagamento de despesas de
veículos de propriedade do sócio gerente da autuada.
Confira-se da acusação fiscal:
a) a empresa deixou de efetuar, nos prazos estabelecidos na legislação
concernente ao PAT, o seu recadastramento. A empresa apresentou tão
somente seu último formulário protocolado em 31/03/00 em agência da ECT;
(...)
(...) demonstramos que a empresa se encontra em situação irregular quanto ao
PAT e procedemos ao levantamento das parcelas pagas a título de alimentação
do trabalhador, por não restar a mínima dúvida de estas estarem sendo pagas em
desacordo com o estipulado pela legislação vigente que trata do Programa de
Alimentação do Trabalhador. Os valores foram atribuídos tendo em vista, para o
ano de 2005, os valores lançados na conta contábil 2.1_1.02.012 - VISA VALE
ALIMENTAÇÃO, e para 2006 e 2007, foram apresentadas as notas fiscais faturas
desta mesma empresa fornecedora. Cabe destacar que dos valores apropriados
como base de cálculo para o salário-de-contribuição, foram abatidos, para todo o
período, os valores descontados dos empregados nas rubricas códigos 121 e 122
(VALE ALIMENTAÇÃO), constantes da folha de pagamentos da empresa.
b) Levantamento VEI: neste levantamento, analisamos os lançamentos contábeis
das contas 2.1.1.02.009 - BUSSINES CARD BRADESCO e 2.1.1.02.011 - OUROCARD
BUSSINESS - BANCO DO BRASIL com contrapartidas na conta 3.2.1.03.013 -
DESPESAS COM VEÍCULOS. Estas contas retratam gastos efetuados com os cartões
de crédito corporativos do Sr. Domingos Augusto Nini de Oliveira, sócio gerente
da empresa. Focamos neste levantamento as despesas ocorridas com gastos
com veiculos, a maioria das vezes combustíveis, de propriedade do Sr.
Domingos, já que a empresa, até o mês de novembro de 2005, não possuía, em
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.711 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15979.000171/2007-33
3
seu ativo imobilizado, nenhum veículo de sua propriedade. Não há menção, no
Regulamento da Previdência Social - RPS, de ressarcimento por gastos de
locomoção de contribuintes individuais que prestam serviço, trazendo somente
disposição quando se trata de empregados da empresa, como podemos verificar a
seguir:
(...) (destaquei)
Cientificado da autuação, o Contribuinte impugnou o lançamento, tendo a autuação
sido mantida integralmente pela DRJ São Paulo II, mediante o Acórdão 17-21.382, de 05/11/2007
(e-fls. 171 a 175), o que motivou a interposição do recurso voluntário de e-fls. 180 a 195.
Em sessão plenária de 07/10/2020, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2.a Seção
do CARF prolatou o Acórdão 2401-008.492 (e-fls. 277 a 284), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação “in natura” não sofre a
incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). FALTA
DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE TICKET. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que
não seja oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade” ou
“prestação in natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in
natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita
como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam
de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS BÁSICAS.
TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o salário
de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou
não no Programa de Alimentação do Trabalhador
PAT. DESPESA COM COMBUSTÍVEL. SÓCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRO
LABORE INDIRETO.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.711 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15979.000171/2007-33
4
Constituem ganho indireto as despesas não operacionais suportadas pela
empresa pelo uso de veículo de sócio. As importâncias pagas a título de “despesas
com combustível”, sem a comprovação de que estariam relacionadas à
consecução do objeto social da empresa, e concedidas de maneira discricionária,
caracterizam-se como remuneração ou retribuição aos serviços prestados pelos
sócios ou dirigentes, sem vínculo empregatício, e integram o salário de
contribuição.
A decisão foi redigida nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento “PAT”. Vencidos
os conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e
Rodrigo Lopes Araújo que negavam provimento ao recurso voluntário.
Os autos foram remetidos a PGFN em 10/11/2020 (despacho de encaminhamento
de e-fl. 285), tendo a Fazenda Nacional interposto o recurso especial de e-fls. 286 a 293, em
23/11/2020 (despacho de encaminhamento de e-fl. 301).
No apelo, busca-se provocar a rediscussão da matéria incidência da contribuição
previdenciária sobre a verba alimentação, quando fornecida por meio de tíquetes por empresa
sem inscrição no PAT.
A Recorrente alega que:
- No que diz respeito ao levantamento PAT, confessadamente a notificada
descumpriu a legislação por ter deixado de observar os comandos do Ministério do Trabalho
determinando o recadastramento das inscrições sob pena de exclusão da adesão ao programa nos
termos do artigo 3° da Portaria 66, de 2003 que abriu prazo de 01/03/2004 a 30/05/2004 para
recadastrar, prazo este que foi prorrogado por mais 90 (noventa) dias pela Portaria 81, de 2005;
- De acordo este histórico, pelo decurso do prazo estipulado sem o cumprimento da
determinação, a participação da impugnante no programa tornou-se irregular, justificando o
lançamento ora efetuado uma vez que o último protocolo foi feito em 31/03/2000;
- Corroboram as conclusões do fiscal, o conteúdo do item 14 da Cartilha “PAT
RESPONDE”, extraído do endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Assim, deve ser reformado em parte o acórdão ora recorrido, eis que para o gozo
da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de auxílio alimentação em
tíquete, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT;
- No caso concreto, inaplicável o Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando
não se tratar de fornecimento de alimentação “in natura”.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do seu recurso.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.711 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15979.000171/2007-33
5
Mediante despacho de 07/01/2021 (e-fls. 304 a 306), o Presidente da 4.a Câmara da
2.a Seção do CARF deu seguimento ao apelo.
Cientificado do acórdão do CARF, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento em 21/07/2021 (AR de e-fl. 309), o sujeito passivo interpôs o
Recurso Especial de e-fls. 312 a 315, ao qual foi negado seguimento, conforme despacho de
24/08/2021 (e-fls. 323 a 326).
Em 05/08/2021 (termo de análise de solicitação de juntada de e-fl. 311), o sujeito
passivo também ofereceu as contrarrazões de e-fls. 316 a 318, nas quais alegou:
- A Recorrida demonstrou possuir inscrição no PAT, através de sua inscrição anual,
conforme registro n° 6764214 do ECT de 29/04/1991, tendo efetuado as respectivas renovações
anuais das inscrições de 1992 à 1999, atendendo ao Decreto n° 05/1991 e por último efetuou a
Inscrição por prazo indeterminado, conforme registro n° 99660621-C da ECT de 31/03/2000,
conforme Portaria Interministerial n° 05 de 30/11/99;
- Após, somente com o advento da Portaria SIT n.o 66, de 19/12/2003, surgiu a
obrigação da empresa ora Recorrida em proceder seu recadastramento;
- Acontece que, a regularidade perante o PAT não interfere in casu na incidência;
- A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores relativos ao auxílio-alimentação, ainda que fornecido por empresa
não inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT), desde que o seu pagamento seja realizado in natura ou
mediante cartão ou vale;
- Nesse sentido, a jurisprudência do CARF se inclina, como se vê dos Acórdãos 9202-
006.278 e 2402-006.103;
- Firma-se assim o entendimento de que não incidia a contribuição previdência das
parcelas pagas in natura do auxílio-alimentação, independente da inscrição no PAT, tendo em
vista a expressa regra de isenção prevista no artigo 28, §9°, “c” da Lei n. 8.212, de 1991;
- Assim, o auxílio-alimentação in natura, não integra o salário de contribuição por
não possuir natureza salarial, devendo ser afastada a incidência de contribuição previdenciária.
Pede que seja negado provimento ao apelo da Fazenda Nacional.
Os autos então vieram a julgamento.
É o relatório

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.711 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15979.000171/2007-33
6
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, contudo, não merece ser conhecido.
Consoante relatado, o Recurso Especial da Fazenda Nacional visa rediscutir
incidência da contribuição previdenciária sobre a verba alimentação, quando fornecida por meio
de tíquetes por empresa sem inscrição no PAT.
Para demonstrar a divergência a recorrente colaciona como paradigma o Acórdão
n.o 9202-008.662, do qual transcreve a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 29/02/2004
LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO
DE TÍQUETE. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação em tíquete, a empresa deverá comprovar a sua
regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. Inaplicável
o Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento
de alimentação “in natura”.
Com efeito, do exame dos acórdãos contrapostos se vê a similitude das situações
fáticas e a divergência nas decisões proferidas no tocante à incidência da contribuição
previdenciária sobre o fornecimento de auxílio alimentação em tíquetes, sem a regular inscrição
no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
O acórdão recorrido entendeu que o fornecimento de alimentação aos segurados
empregados por meio de tíquetes, deve ser considerado como in natura, não incidindo a
contribuição previdenciária, ainda que não exista inscrição regular da empresa no PAT.
Por outro lado, o paradigma apresentado se manifestou no sentido de que o
pagamento de auxílio alimentação em tíquete, somente estará isento da contribuição
previdenciária, caso a empresa comprove a sua regularidade no PAT.
Contudo, em que pese ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à
matéria admitida, entendo que o recurso não merece ser conhecido. Isso porque a partir de
04/10/2024 passou a viger a Súmula CARF no 213, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 213
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.711 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15979.000171/2007-33
7
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276.
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o disposto na Súmula CARF
no 213, e diante do disposto no art. 118, §3o, do RICARF, não cabe Recurso Especial de decisão que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
Do acima exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.711 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15979.000171/2007-33
8

Fl. 345
DF CARF MF
Original